Tribunal: TJSP
Processo: 1062689-11.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Imunidade tributária – ICMS – Fundação de Direito Privado, sem finalidade lucrativa, de natureza filantrópica, e destinada à prestação de atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a toda a população, no âmbito do Sistema de Saúde – Importação de materiais destinados à consecução de suas

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Imunidade tributária – ICMS – Fundação de Direito Privado, sem finalidade lucrativa, de natureza filantrópica, e destinada à prestação de atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a toda a população, no âmbito do Sistema de Saúde – Importação de materiais destinados à consecução de suas atividades essenciais – Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor – Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal – R. sentença que deve ser mantida – Segurança concedida - REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000731946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1062689-11.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE - A.C CAMARGO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram a remessa necessária. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062689-11.2017.8.26.0053 - V. 11325 - amsjr
ACF no 11.325/2020
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1062689-11.2017.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Recorrente: MM. Juízo ex officio
Recorrida: Fundação Antônio Prudente A. C. Camargo
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança

Imunidade tributária ICMS Fundação de Direito Privado,
sem finalidade lucrativa, de natureza filantrópica, e destinada à
prestação de atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de
natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a toda a
população, no âmbito do Sistema de Saúde Importação de
materiais destinados à consecução de suas atividades essenciais
Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor
Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea b, da Constituição
Federal R. sentença que deve ser mantida Segurança
concedida - REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
Fundação Antônio Prudente impetrou mandado de
segurança contra ato do Delegado Regional Tributário de São Paulo
DRTC I objetivando o desembaraço aduaneiro dos equipamentos
hospitalares, Constantes na Fatura Comercial Invoice no 1700041378, bem
como na Licença de Importação - LI no 17/4216714-9, sem o recolhimento
do ICMS, diante da imunidade tributária a que alega fazer jus.
A r. sentença (fls. 252/258) concedeu “A SEGURANÇA,
para determinar à impetrada que proceda ao desembaraço aduaneiro da
medicação importada pela impetrante, descrita na licença de importação
relacionada na inicial, independentemente do recolhimento do ICMS, eis que a
impetrante é beneficiária de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da
CF”, sic.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062689-11.2017.8.26.0053 - V. 11325 - amsjr
Os autos foram remetidos a este E. TJSP através do
reexame necessário e não foram interpostas apelações (fls. 262/263).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 266).
É o relatório.
Analisando-se os documentos juntados aos autos
verifica-se que a impetrante, Fundação Antônio Prudente, cujo nome
fantasia é “A. C. Camargo Câncer Center”, é fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia administrativo, financeira e
patrimonial, autorizada a firmar convênios ou contratos de qualquer
natureza, com órgãos ou entidades públicas ou privadas, para consecução
de seus objetivos.
Assim, verifica-se que a impetrante recebe repasses
públicos, bem como que é fundação de direito privado, sem finalidade
lucrativa, de natureza filantrópica, e destinada à prestação de atividades
assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar,
diagnóstica e ambulatorial a toda a população, no âmbito do Sistema de
Saúde.
A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 150,
inciso VI, b:
Art.
150.
Sem
prejuízo
de
outras
garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062689-11.2017.8.26.0053 - V. 11325 - amsjr
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
Já os requisitos para a concessão da referida imunidade
foram fixados pelo artigo 14, do Código Tributário Nacional, nos seguintes
termos:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo
9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades
nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo,
ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV
do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos
nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”
Pois bem.
Verifica-se, no caso dos autos, que as alegações do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062689-11.2017.8.26.0053 - V. 11325 - amsjr
Fisco não têm o condão de infirmar o caráter assistencial da impetrante.
Dessa forma, os documentos acostados aos autos
comprovam que a impetrante importou materiais e equipamentos
destinados à consecução de suas finalidades sociais.
Assim, legitimada está a situação de imunidade
tributária da Apelada, o que implica seu direito líquido e certo de não
recolhimento do tributo (ICMS) sobre o produto importado, até porque
evidenciado que a mercadoria importada será utilizada na consecução de
suas atividades essenciais.
No mesmo sentido, ainda, já decidiu esta E. Corte de
Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
IMUNIDADE TRIBUTÁIRA - ENTIDADE RELIGIOSA SEM FINS
LUCRATIVOS - Importação de bens que se destinam ao exercício de
suas finalidades essenciais e integrarão o seu patrimônio Imunidade
tributária Art. 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal É
vedada a instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das
instituições religiosas sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais
Equipamentos importados que se destinam ao exercício de suas
finalidades essenciais, integrarão o seu patrimônio e que não são
destinados ao comércio Tributação de ICMS afastada Precedentes
jurisprudenciais Sentença concessiva mantida Reexame necessário
não provido.” (TJSP; Remessa Necessária 1007403-39.2018.8.26.0562;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018);
“Mandado de Segurança Importação de bens por entidade
religiosa. Exigência de pagamento do ICMS por ocasião do
desembaraço aduaneiro. Impossibilidade. Entidade abrangida pela
imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da
Constituição Federal. Prova de que os bens importados são
fundamentais ao cumprimento de suas finalidades essenciais, integrando
seu patrimônio. Não incidência de ICMS na aludida importação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062689-11.2017.8.26.0053 - V. 11325 - amsjr
Precedentes. Recursos oficial e voluntário improvidos.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0008780-04.2014.8.26.0562; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/11/2014; Data de Registro: 24/11/2014);
“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE
NATUREZA RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. Importação de bens
para utilização em seu Templo Religioso. Exigência de pagamento do
ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Impossibilidade.
Entidade abrangida pela imunidade tributária prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal. Prova de que os bens
importados foram empregados para uso próprio (consumidor final) ou
estão sendo utilizados na consecução de seus objetivos estatutários
(construção e manutenção de seu templo). Não incidência de ICMS na
aludida importação. Precedentes. Repetição de indébito devida.
Sentença reformada. Inversão ônus sucumbenciais. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação 0006066-04.2007.8.26.0114; Relator (a): Ronaldo
Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/08/2014; Data de Registro: 13/08/2014);
“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Exigência de ICMS sobre
importação de plataforma de acesso telescópico; equipamento
necessário à limpeza do forro e adornos de templos católicos

Pretensão do importador ao reconhecimento da imunidade concedida no
artigo 150, inciso VI, alínea "b" e § 4o, da Constituição Federal às
entidades
religiosas

Reconhecimento
do
benefício
fiscal
constitucionalmente outorgado Restrição indevida Bem utilizado
ainda que indiretamente para atividades essenciais e integrado ao
patrimônio da entidade religiosa
Impossibilidade, todavia, de
chancelar comando decisório genérico, a amparar todas as pretensões
futuramente veiculadas Apelação da impetrante provida Apelação da
Fazenda Paulista e reexame necessário não providos
Mantida a
sentença, entretanto, sob fundamento diverso.” (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1030018-62.2014.8.26.0562; Relator (a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2016;
Data de Registro: 11/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1062689-11.2017.8.26.0053 - V. 11325 - amsjr
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida, sendo
acertado o reconhecimento da imunidade tributária da Impetrante na
espécie, assegurando seu direito a não se ver obrigada a recolher o ICMS
nas operações de importação descritas na inicial.
Ante o exposto, DESACOLHE-SE A REMESSA
NECESSÁRIA.
Antonio Celso Faria
Relator